Tribunal: TJDFT
Processo: 0126861-52.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

Ementa. Civil. Processual civil. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Configuração. Interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional. Não ocorrência. Extinção da execução.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que, nos autos do cumprimento de sentença, foi reconhecida a prescrição intercorrente.
II. Questão Em Discussão
2. Verificar suposta nulidade por ausência de publicação da certidão que atestou o fim do prazo de suspensão e sua influência no início automático do prazo prescricional intercorrente.
III. Razões De Decidir
3. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e ao impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
4. Nos casos em que o prazo da prescrição intercorrente tenha tido início em momento anterior à vigência da Lei no 14.195/2021, o caso, em atenção ao princípio do tempus regit actum, deve ser analisado conforme o regramento anterior à alteração promovida pela nova lei, ou seja, o lapso prescricional terá início apenas com o fim da suspensão, sob pena de ofensa aos princípios da segurança e da boa-fé processual.
5. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, que será interrompido casa haja constrição de bens penhoráveis.
6. Para efeito de início do prazo prescricional, é desnecessária a intimação do exequente, sendo imprescindível a intimação do credor tão somente para fins de conferir-lhe oportunidade de opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
7. É ônus do advogado acompanhar os processos em que atua, não sendo prudente se valer tão somente das informações lançadas no andamento eletrônico processual.
8. A ausência de publicação específica da certidão de escoamento do prazo suspensivo não configura nulidade capaz de afastar a prescrição intercorrente, porquanto a intimação exigida pelo ordenamento jurídico é aquela destinada a conferir à parte a oportunidade de demonstrar causas impeditivas ou suspensivas da prescrição.

IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: A prescrição intercorrente inicia-se após o escoamento do prazo de suspensão do artigo 921, §1o, do CPC, e não se interrompe por meros requerimentos infrutíferos de pesquisa de bens.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, § 1o e 4o e CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1309759, 00134636820138070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020; TJDFT, Acórdão 1700882, 00037798020178070006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023.